Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738875-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANNE MAYRINK SAMPAIO SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL QUALIFICADA PRATICADA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES COERENTES PRESTADAS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar a absolvição, pois devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime pelos coerentes relatos da vítima, tanto em sede policial quanto judicial, corroborados pelos depoimentos das testemunhas presenciais, no sentido de que a ré, realmente, praticou o delito pelo qual foi condenada em primeiro grau, uma vez que proferiu ofensas à vítima relacionadas à cor de sua pele, na presença de várias pessoas, causando-lhe constrangimento e humilhação. 2. Verifica-se, no caso, nítida intenção da ré/ora apelante em menosprezar a vítima pelo fato dela ser negra, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por falta de dolo ou mesmo pela suposta embriaguez. 3. A embriaguez voluntária não é capaz de afastar a responsabilidade criminal da ré (art. 28, inciso II, do CP), mesmo porque diante do princípio da actio libera in causa, é possível a punição diante do suposto estado embriaguez. 4. Não servem para efeito de reincidência condenações penais por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao ilícito penal em julgamento, podem, todavia, ser consideradas como maus antecedentes. 5. Em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial considerada desfavorável. 6. In casu, a avaliação negativa dos antecedentes justifica a fixação do regime inicial mais gravoso. 7. É incabível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, pois não satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que comprovado nos autos os maus antecedentes da recorrente, não sendo a medida socialmente recomendada para o caso concreto. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 44 do Código Penal, sustentando fazer jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Subsidiariamente requer a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgados do STJ e do STF como paradigma. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 44 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). SÚMULA 283/STF. IRRETROATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No recurso especial, o recorrente se limita a afirmar a questão da retroatividade do art, 28-A do CPP, não se manifestando acerca do fundamento apontado pelo Tribunal de Justiça de que tal ponto só fora levantado na apelação. Dessa forma, verifica-se que o recurso especial não impugnou de maneira específica e suficiente os fundamentos do acórdão recorrido, de modo que incide na espécie o óbice da Súmula 283/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) - que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 1o/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) -, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP. Ademais, consta na sentença que o Ministério Público negou acordo de não persecução penal (Evento 255) e o pedido da Defensoria pela remessa dos autos à Procuradoria (Evento 260) foi indeferido no Evento 262 (e-STJ fls. 656), não podendo se falar em ilegalidade. 4. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 5. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano de reclusão), possuindo o acusado maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial, tal fator veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2013044/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/3/2022) (g.n.). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no AREsp 1949332/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, DJe 22/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009